Tribunal: TJPA
Processo: 0000584-37.2009.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000584-37.2009.8.14.0018
APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSADA CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COMO SOROPOSITIVA – HIV (
SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA)
.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRANSPORTE SOCIAL PARA A MENOR DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS.
TESE DE
PERDA DO OBJETO. REJEITADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.
REEXAME NECESSÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA MENOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL
.
NECESSIDADE DE REFORMA APENAS PARA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

1.
Apelação do Município de Curionópolis.
Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

2. Apelação do Município de Curionópolis conhecida e não provida.

3.
Reexame Necessário.
A sentença recorrida, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso o Município de Curionópolis não cumprisse com a decisão que o obrigou a fornecer transporte via TFD e , bem como, que arcasse com os custos de diárias, alimentação e demais insumos que fossem necessários, tanto à saúde do infante quanto sua acompanhante
.

4.
O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, faz-se necessária redução do valor limite para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5
. Reexame conhecido e parcialmente provido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelação Cível e Reexame Necessário (Processo n.º
0000584-37.2009.8.14.0018

–
migrado para o PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

Consta na petição inicial (
Id. 2872868 - Pág. 2/11
) que a interessada, R. L. D. A., quando ainda tinha 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticada como soropositiva, HIV (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), razão pela qual começou a fazer tratamento acerca de 02 (dois) anos nos Município de Marabá/PA e Belém/PA.

Ressalta que, conquanto a genitora da menor tenha tentado conseguir administrativamente o TFD a fim de dar continuidade ao tratamento da infante, esta nunca obteve uma resposta favorável e, que a menor somente começou o tratamento porque sua genitora não mediu esforços para levá-la até os referidos municípios.

Ocorre, porém, que devido a falta de condições financeiras, a família da menor não encontrou outra alternativa senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Município de Curionópolis a fornecer o transporte, até a localidade onde será realizado o tratamento, bem como, arcar com as despesas de alimentação e hospedagem da infante e sua acompanhante.

Ato contínuo (
Id. 2872871 - Pág. 2/3
), o Magistrado de 1º grau concedeu a liminar, determinando que o Município de Curionópolis, viabilizasse financeiramente e administrativamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o processamento do TFD em favor da menor, bem como arque com os custos de diárias, alimentação e deslocamento da criança e sua acompanhante até o Município de Marabá/PA, pelo tempo que se fizer necessário o tratamento, sob pena de intervenção.

Em seguida, após a apresentação de contestação (
Id. 2872870 - Pág. 3/11
), houve apresentação de manifestação do Parquet (Id.
2872871 - Pág. 7), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2872872 - Pág. 1/9):

(...)
ANTE O EXPOSTO, com suporte nas disposições legais invocadas nos fundamentos desta sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o efeito de impor ao réu MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, por intermédio da respectiva Secretaria da Saúde a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em viabilizar a menor R. L. D. A. e sua acompanhante, a disponibilização imediata, gratuita e ininterrupta, enquanto for necessário, do transporte adequado, diárias para alimentação e estadia
. Por oportuno, considerando que, nos termos do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – precedentes: AGRGRESP 189.108/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 02.04.2001; RESP 490228/RS, DJ de 31.05.2004; AGRGRESP440686/RS, DJ de 16.12.2002; AGRESP 554776/SP,DJ de 06.10.2003; AgRgREsp189.108/SP, DJ 02.04.2001 e AgRgAg 334.301/SP, DJ 05.02.2001 – é permitido ao juízo de execução, de ofício ou à requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública,
acolho o pedido ministerial para fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o requerido, em caso de descumprimento deste julgado, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cujo valor deverá ser depositado em contas vinculadas aos Fundos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isento de custas e honorários nos termos do art. 141, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº8.069/90
. Sentença sujeita ao reexame necessário na forma ditada pelo art. 475, I, Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente. Cumpra-se. Curionópolis, 25 de novembro de 2015.
(grifos nossos).

Inconformado,
o Município de Curionópolis apelou (Id.
2872874 - Pág. 1
/4), sustentando,
apenas que ocorreu a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da decisão liminar, requerendo, por esta razão o conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença a fim que seja julgado o feito sem resolução de mérito.

O Juízo a quo recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (Id.
2872874 - Pág. 20).

O apelado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a perda do objeto da demanda (Id.
2872875 - Pág. 1/3
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial (Id.
3262972 - Pág. 1)
este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação (
Id.
3345655 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Ente Municipal suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita e, principalmente pelo fato da menor e sua genitora terem se mudado para outro município.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeitada a preliminar de perda do objeto, não há como prosperar o recurso.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Reexame Necessário, nos termos do art.
475 do CPC/73, passando a apreciá-lo.

A sentença recorrida, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso o Município de Curionópolis não cumprisse com a decisão que o obrigou a fornecer transporte à menor via TFD, bem como, que arcasse com os custos de diárias, alimentação e demais insumos que fossem necessários, tanto à saúde do infante quanto sua acompanhante.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO

Analisando os autos eletrônicos, observa-se que a interessada é
criança que, desde os seus 06 (seis) anos de idade foi diagnosticada como soropositiva, portadora do vírus HIV e, há dois anos faz tratamento nos Municípios de Marabá e Belém, tudo as custas da genitora da menor, contudo, por questões financeiras, necessita que o Município de Curionópolis disponibilize o transporte via TFD, bem como, os custos com diárias e alimentação, para a infante e sua acompanhante até o Município de Marabá
. Constata-se por meio dos laudos médicos (Id.
2872868 - Pág. 14 e Id. 2872868 - Pág. 19
)
, necessita realizar o tratamento de forma contínua para a referida patologia
,
sendo o referido tratamento de caráter permanente e imprescindível à saúde da menor
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Ente Municipal a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do
STF
:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em
disponibilizar o transporte social
para a realização do tratamento, pela interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda
, o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser reduzida ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém, de ofício, reduzido seu limite para patamar mais adequado ao caso concreto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas
para reduzir a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2020